Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600662-56.2020.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão julgador: RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600662-56.2020.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600662-56.2020.6.16.0034
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600662-56.2020.6.16.0034
que confirmou a tutela concedida e julgou procedentes os pedidos desta representação, para
condenar o representado Jorge David Derbli Pinto ao pagamento de multa no valor mínimo de R$
5.000,00, nos termos do art. 29, § 2º, da Resolução nº 23.610-TSE, considerando que não há no caso
circunstâncias agravantes da conduta mencionada e considerando a pronta correção das
omissões constatadas. (Representação com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério
Público Eleitoral, com fulcro no artigo 57-C, da Lei n° 9.504/97, no artigo 29, da Resolução TSE n°
23.610/2019, no artigo 96, da Lei n° 9.504/97, e no artigo 3°, parágrafo único, da Resolução TSE n°
23.608/2019 em face de Jorge David Derbli Pinto porque em consulta à biblioteca de anúncios
referente à página pessoal do representado Jorge David Derbli Pinto na rede social facebook, foi
possível observar que o mesmo efetivamente veiculou vídeos com impulsionamento de
propaganda sem que constasse a expressão "propaganda eleitoral", bem como sem informar o
número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do responsável. O anúncio na sua página pessoal da rede
social do facebook, que também instrui a inicial, contém materiais veiculados, tratam da história
devida do candidato e de sua candidata a Vice-Prefeita, Ieda, já em período eleitoral; "Conheça a
história da nossa vice Ieda> Junto dela, com muito trabalho, Irati vai seguir em frente!"; "Hoje é dia
de relembrar um pouco da minha história. Irati seguindo em frente 45."). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JORGE DAVID DERBLI PINTO (RECORRENTE)
LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
716
28/07/2021 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.321

RECURSO ELEITORAL 0600662-56.2020.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO
- OAB/PR0040502
ADVOGADO: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA
INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS IMPULSIONADAS.
AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º
DA RES.-TSE Nº 23.610/19. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do previsto no art. 57-C da Lei nº 9.504/97 e no § 5º do
art. 29 da Resolução TSE nº 23.610/2019, deve constar de forma
clara e legível, a expressão propaganda eleitoral e a indicação do
CNPJ/CPF do contratante.
2. A expressão "
" exigida pelo art. 29, § 5º da
Propaganda Eleitoral
Res.-TSE nº 23.610/2019 deve ser exibida de forma ostensiva,
rotulando a propaganda. Requisito não preenchido no caso em
exame.
3. Para atendimento à regra do art. § 5º da Res.-TSE 23.610/2019,
não há óbice de que a informação a respeito do número de
Num. 40117716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

inscrição do responsável pela propaganda no CNPJ ou no CPF
esteja disponível no topo de um anúncio, ao clicar o ícone “i”, bem
como na Biblioteca de Anúncios do
(“
Facebook
facebook ads
”), na medida em que garante a fiscalização quanto à sua
library
identidade. Requisito não preenchido no caso em exame.
4. A exclusão da postagem irregular não afasta a incidência da
multa prevista no artigo 57-B da Lei nº. 9.504/97, por se tratar de
infração instantânea.
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jorge David Derbli Pinto,
candidato nas eleições de 2020, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 34ª Zona
Eleitoral de Irati/PR que, julgando procedente a representação proposta pelo Ministério
Público Eleitoral, reconheceu a ocorrência de propaganda eleitoral irregular pelo
recorrente, condenando-o a retirar a propaganda eleitoral de sua página do facebook
bem como a pagar multa no valor de R$ 5.000,00.
Em razões recursais, afirma que “

veiculou dezoito anúncios, mediante rede
social Facebook, conforme se depreende de sua biblioteca de anúncios, estando
apenas os dois primeiros em desconformidade com a legislação vigente. Ressalta-se,
ainda, que tal ilegalidade não foi reiterada por parte do RECORRENTE durante todo o
”.
período eleitoral
Defende que “é límpida a boa-fé no caso em análise, considerando que o
próprio RECORRENTE reconheceu a ilegalidade dos anúncios veiculados, os retirando
do ar, respectivamente, nos dias 02 e 06 de outubro – enquanto a representação
eleitoral foi ajuizada no dia 04 de novembro de 2020, praticamente um mês após a
exclusão dos anúncios”.
Por fim, requer a reforma da sentença para afastar a sanção pecuniária de
multa eleitoral por propaganda eleitoral irregular.
Num. 40117716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

Contrarrazões pelo recorrido Ministério Público Eleitoral atuante em
primeiro grau, requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à verificação da (ir)regularidade
de postagem impulsionada.
Sobre o impulsionamento, a Lei nº 9.504/97 traz as seguintes
determinações:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei
nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído
pela Lei nº 13.488, de 2017)
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na
internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma
inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e
seus representantes. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
Num. 40117716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.610/2019 regulamentou o
impulsionamento nestes termos:

Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e
seus representantes (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput).
[...]
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da
propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio
conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se
esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua
filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no
país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações,
vedada a realização de propaganda negativa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º)
[...]
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Da leitura dos dispositivos supratranscritos, infere-se que o
impulsionamento deve estar “
”, sendo “
identificado de forma inequívoca como tal
contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes
”, além de conter o CNPJ ou CPF do responsável, bem como a expressão “Propaganda
”, nos termos do § 5º do art. 29 da Resolução-TSE nº 23.610/2020.
Eleitoral
Nessa linha, desde 05/08/2020, o
passou a ofertar aos
Facebook
candidatos um mecanismo específico para fins de publicidade eleitoral, podendo ser
c o n t r a t a d o
n o
s e g u i n t e
l i n k :
.
https://pt-br.facebook.com/business/help/208949576550051?id=288762101909005
Num. 40117716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

Como o provedor de aplicação
já esclareceu em diversos
Facebook
processos, “nos anúncios classificados pelo próprio usuário como sendo “Propaganda
Eleitoral” e que adotem os rótulos disponibilizados neste sentido pelo Operador do
serviço Facebook, as informações relativas ao número de CPF ou CNPJ, que podem
ser fornecidas pelo responsável pelo anúncio, ficarão visíveis no topo do respectivo
”.
anúncio ao tocar no ícone “i”, bem como na Biblioteca de Anúncios
Tal ferramenta permite um prévio controle da plataforma, bem como o
posterior escrutínio pela Justiça Eleitoral, vez que esses anúncios ficarão arquivados
por até 7 (sete) anos nos bancos de dados da rede social
(
Facebook
). Além disso, também os usuários (e os fiscais
https://www.facebook.com/ads/archive
da lei) podem exercer, em tempo real, controle sobre a origem da propaganda eleitoral,
quem a pagou, seu alcance, público-alvo etc., atendendo-se assim à teleologia da
legislação eleitoral, o que não aconteceria se utilizados os
comuns patrocinados.
posts
Na espécie, é incontroverso que o recorrente postou propaganda eleitoral
paga no seu perfil da rede social
sem mencionar nem no título, nem no
Facebook
conteúdo, a expressão “
” e o CNPJ de campanha, exigidos pelo
Propaganda Eleitoral
artigo 29, § 5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 (ids. 36353816 e ss.).
Em razões recursais, o recorrente sustenta que o anúncio foi inativado em
02 e 06 de outubro de 2020, um mês antes da propositura da demanda.
Nesse ponto, anoto que a retirada da postagem irregular não tem o condão
de afastar a aplicação da multa, por configurar infração instantânea, que se consuma
com a publicação do conteúdo irregular, em especial, por se tratar de propaganda
realizada pela internet que possui inegável alcance amplo e imediato. Nesse sentido,
:
mutatis mutandis

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART. 37, § 2º, I, DA LEI 9.504/97.
BANDEIRA. CANDIDATO. VIA PÚBLICA. TRÂNSITO. PESSOAS. PREJUÍZO.
CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. MITIGAÇÃO. INFRAÇÃO. INSTANTÂNEA.
MULTA. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. No caso, manteve–se condenação do agravante à multa de R$ 2.000,00 por
propaganda irregular pelo uso de bandeiras ao longo de via pública, o que dificultou a
circulação de pessoas no local.
2. O TRE/SP consignou que "as imagens apresentadas junto da exordial [...] demonstram
que os cabos eleitorais portando bandeiras estavam muito próximos das pessoas que
assistiam à parada cívico–militar, dificultando, assim, a circulação das pessoas e o
acesso dos cidadãos interessados em ver o desfile [...]. Ademais, o [agravante], e
beneficiário, tinha conhecimento do ocorrido, pois há imagens comprovando sua presença
no local". Concluir de modo diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE.
3. A regra do art. 37, § 1º, da Lei 9.504/97 – que exige prévia notificação do responsável
pela propaganda como pressuposto para o sancionamento – pode ser mitigada quando
se tratar de infração instantânea, em que não é possível regularizar a publicidade ou
restaurar o bem. Precedentes.
Num. 40117716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

4. É incabível a inovação de teses na via do agravo regimental. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060532897, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 119, Data 25/06/2019)

Logo, correta a aplicação de multa.
Em relação à alegada boa-fé do candidato, friso que não há como se
acolher o pedido de isenção de sanção, eis que o ilícito em análise é de natureza
objetiva que prescinde da demonstração de existência de má-fé para que haja sua
configuração, bastando a violação à norma de regência, o que ocorreu na espécie.
Nesse trilhar, incide ao caso a multa insculpida no § 5º do art. 57-B da Lei
das Eleições, sendo que, na sua respectiva cominação, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que restou atendido no particular,
uma vez que a multa foi aplicada em seu mínimo legal.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600662-56.2020.6.16.0034 - Irati - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: JORGE DAVID DERBLI PINTO -
Advogados do RECORRENTE: LUIS AUGUSTO POLYTOWSKI DOMINGUES - PR0040502,
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO
SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756 - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
Num. 40117716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 28/07/2021 17:19:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072816571246800000039149142
Número do documento: 21072816571246800000039149142